Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-34.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Dolo. Desclassificação. Qualificadoras.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 - Não demonstrada, de modo inconteste, a ausência de animus necandi, a dúvida quanto ao dolo deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
3 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
4 - Recurso em sentido estrito não provido.